Tribunal: TJMT
Processo: 1025677-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025677-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO VINICIUS FLORENCIO SILVA - CPF: 022.775.911-73 (ADVOGADO), VIVA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 07.106.741/0001-09 (AGRAVANTE), J. G. N. B. - CPF: 048.244.871-70 (AGRAVADO), AYNHOA RIBAS BETINI - CPF: 005.056.971-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROVA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA DE BEM CUJA POSSE OU PROPRIEDADE PERTENCE À PESSOA ESTRANHA À LIDE – LEVANTAMENTO DE PENHORA REALIZADA EM OUTRO FEITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 674 E 677 DO CPC– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Se os elementos de convicção até então produzidos pela parte embargante comprovam que os valores depositados em ação de consignação em pagamento lhe pertencem, deve ser mantida a decisão que bem deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão da penhora recaída no rosto dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIVA IMOBILIÁRIA LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1018510-21.2024.8.11.0002, movida por JOÃO GUILHERME NODARI BORGES, deferiu a tutela de urgência para revogar a decisão prolatada nos autos de cumprimento de sentença n. 0013519-39.2012.8.11.0002 e suspender a penhora no rosto dos autos da ação de consignação em pagamento n. 1025281-83.2022.8.11.0002.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que o Embargante/Agravado João Guilherme Nodari Borges é filho dos executados Daniela Nodari Borges e João Carlos Borges, que são sócios das empresas Executadas no Cumprimento de Sentença, razão pela qual, desde já, possibilita e justifica a ideia de atuação fraudulenta no âmbito familiar, a fim de ocultar bens dos executados no patrimônio pessoal do sócio/filho.

Aduz ser nítida confusão patrimonial entre os Executados (Pessoa Jurídica – Escola Polivalente e os sócios) com o filho menor/Agravado. Menciona que o filho João Guilherme Nodari Borges foi sócio da empresa desde a sua abertura (2015) até 2018 (com 99% das cotas), ano em que foi retirado da empresa.

Assevera ser evidente que o nome do filho é utilizado pelos sócios/genitores com a finalidade de dilapidar, ocultar e manter o patrimônio da empresa Executada e, portanto, é indiscutível a caracterização de confusão patrimonial, na medida que o filho João Guilherme Nodari Borges foi inserido como sócio da empresa a espelhar a intenção de ocultar bens da empresa e dos Executados.

Relata que a ausência de valores e patrimônios dos Executados e as compras e vendas de imóveis no nome do único membro familiar não incluído no processo de Cumprimento de Sentença caracteriza o uso indevido da sociedade e a confusão patrimonial dos membros do núcleo familiar, para ocultar bens da empresa e dos sócios (genitores) em desfavor dos Credores.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para manter a penhora no rosto dos autos ou, sucessivamente, seja o valor na conta judicial, vinculada ao processo no 1025281-83.2022.8.11.0002, bloqueado e impedido o levantamento dos valores até ulterior deliberação judicial.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar foi indeferida (Id. 247307170).

Contraminuta, no Id. 252699697, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro consistem no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
in verbis
:

“1. Embargos de Terceiro. Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2o, CPC). [...] 2. Terceiro. Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido. O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda” (STJ, 2a Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016).

O art. 677 descreve que o embargante fará prova de sua posse oferecendo documentos e testemunhas. Para efeitos de análise, possuidor é
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Quanto à produção de provas, nos termos do art. 677 e 373, I, do CPC, caberá à parte embargante provar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, ressai dos autos que o embargante, ora recorrido, pretende liminarmente a revogação de penhora determinada no rosto dos autos, por se tratar de direitos referentes à sua propriedade.

Como bem esclarecido na própria decisão agravada, o contrato de compra e venda do imóvel registrado na matrícula n. 89.651, foi realizado entre os autores da ação de consignação e pagamento com o embargante/recorrido (id. 156815208 – autos de origem), que objetivou a interposição daquela ação, em que o valor consignado pertence ao embargante, além do mais, é notório que o recorrido não compõe o polo passivo dos autos de cumprimento de sentença n. 0013519- 39.2012.8.11.0002.

Assim, os elementos de convicção até então produzidos pela parte embargante/recorrida autorizam a concessão da liminar pretendida, porquanto suficientemente provado que os valores depositados em ação de consignação em pagamento lhe pertencem. Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA ONLINE. VALORES PERTENCENTES A TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA. Consoante o teor do art. 674 do CPC. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Na hipótese, demonstrado pelo embargante que o dinheiro objeto de penhora nos autos de execução movida contra seu pai pertencia-lhe, impositivo o levantamento da constrição e a manutenção da sentença de procedência dos embargos de terceiro. Apelo desprovido. Unânime
(TJ-RS - AC: 70082777855 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 30/10/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2019).

Em resumo, porque valoradas as provas nos termos do art. 371 do CPC, tenho que a decisão agravada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025